Tribunal: TJBA
Processo: 8003583-16.2023.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003583-16.2023.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVANIA GOMES TAVARES e outros

Advogado(s)
:

APELADO: WESLEY GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VALDECI SANTOS DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO AMOROSA ENTRE A AUTORA E O DE CUJUS. EXISTÊNCIA DE FILHA COMUM. PROVA INSUFICIENTE DA CONFIGURAÇÃO DE ENTIDADE FAMILIAR. AUSÊNCIA DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA E DURADOURA COM INTUITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. APLICAÇÃO DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. MERA RELAÇÃO AMOROSA. NAMORO QUALIFICADO NÃO CONFIGURA UNIÃO ESTÁVEL. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELA PARTE AUTORA. PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELO IMPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem, ajuizada em face dos herdeiros do falecido. A autora alegou ter mantido relação amorosa com o de cujus entre fevereiro de 2017 e março de 2022, marcada por vínculo afetivo, convivência pública e nascimento de filha comum, buscando o reconhecimento judicial da união estável para fins de atribuição dos direitos sucessórios e demais efeitos legais. O juízo a quo, com base na fragilidade da prova documental e na ausência de prova oral, entendeu que não restaram preenchidos os requisitos legais para configuração da entidade familiar.

II. Questão em discussão

2. Discute-se nos autos a possibilidade jurídica de reconhecimento de união estável post mortem, à luz do art. 1.723 do Código Civil, em contexto no qual a autora e o falecido mantiveram relacionamento amoroso com prole comum, mas sem coabitação permanente e sem comprovação suficiente da affectio maritalis. A análise se concentra na aferição da existência de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família, diferenciando união estável de relações afetivas informais ou namoro qualificado.

III. Razões de decidir

3. A união estável é reconhecida pela legislação brasileira como entidade familiar legítima, conforme previsto no art. 1.723 do Código Civil, que exige, cumulativamente, convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que a coabitação sob o mesmo teto, embora seja um dos elementos caracterizadores, não é requisito essencial para configuração da união estável, desde que os demais requisitos estejam presentes e comprovados de forma inequívoca.

5. A autora deixou de comparecer à audiência de instrução, perdendo a oportunidade de produzir prova oral essencial à demonstração da convivência alegada e à superação das lacunas probatórias identificadas na instrução processual.

6. A prova documental colacionada aos autos consiste, em sua maioria, em fotografias e documentos que retratam momentos pontuais, sem demonstrar estabilidade e publicidade do relacionamento, tampouco compromisso mútuo de constituição familiar.

7. A existência de filha comum é circunstância relevante para a avaliação do vínculo afetivo, mas, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, não se presta, de forma isolada, a comprovar união estável, especialmente na ausência de outros elementos que revelem comunhão plena de vida.

8. O relacionamento descrito nos autos evidencia traços típicos de um namoro qualificado, marcado por afeto e até mesmo convivência eventual, mas desprovido da estabilidade, da publicidade e do projeto de vida em comum exigidos para caracterização da união estável.

9. O conceito de namoro qualificado, amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, refere-se a uma relação afetiva mais séria e duradoura que o namoro comum, podendo incluir planejamento de futuro conjunto, mas sem concretização da affectio maritalis no presente, o que o afasta do conceito jurídico de entidade familiar.

10. Conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil, compete à parte autora a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito. No presente caso, não houve produção de prova suficiente para demonstrar a convivência estável, pública e duradoura com o intuito de constituir família.

11. O julgamento de primeiro grau analisou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos, sendo coerente com os entendimentos jurisprudenciais vigentes, razão pela qual merece ser mantido em sua integralidade.

12. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração da união estável post mortem exige demonstração clara e inequívoca da convivência pública, contínua e duradoura entre os conviventes, estabelecida com o objetivo de constituição de família, conforme art. 1.723 do Código Civil.

2. A existência de prole comum, embora relevante, não é suficiente, por si só, para comprovar a união estável na ausência de outros elementos probatórios que revelem a affectio maritalis.

3. O namoro qualificado, mesmo sendo duradouro e marcado por afeto e convivência, não se confunde com a união estável quando ausente o comprometimento recíproco para a constituição de entidade familiar.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação
, mantendo-se integralmente a sentença, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)